Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738229-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L.C.S.D.D.M. AGRAVADO: M.M.F.S.I.D.A., J.G.D.O.F. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada L.C.S.D.D.M. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença relativo à verba de honorários advocatícios diante da preclusão consumativa, promovido por M.M.F.S.P. e outro, processo 0707218-06.2023.8.07.0020. Em resumo, sustenta haver excesso de execução no valor dos honorários advocatícios de sucumbência, pois apurado em percentual e base de cálculo incorretos e que há violação à coisa julgada e enriquecimento indevido do exequente. Afirma que a decisão anterior que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença não enfrentou o questionamento sobre o erro na base de cálculo. Alega que o título judicial determinou que os honorários incidam sobre o duodécuplo do valor da pensão mensal fixada na sentença, de R$ 2.160,00, totalizando R$ 25.960,00, que serve de base de cálculo para se apurar o valor dos honorários advocatícios fixados, contrariamente ao valor informado pelo credor de R$ 43.651,08. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do cumprimento de sentença e ao fim a reforma da decisão, reconhecendo-se o excesso de execução. Preparo em ID 63925885-63925887. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015 Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos. A regra que veda as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita se aplica à lide instaurada por ocasião do cumprimento de sentença em relação às matérias que lhes são pertinentes (art. 525 do CPC). Neste sentido, os acórdãos 1761370 e 1753361. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO. EXCEÇÕES. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTO DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VÍCIO. NÃO CONFIGURADOS. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. CITRA PETITA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. "Os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material)" (STJ, EAREsp n. 175.648/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 4/11/2016) 2. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. 3. No caso em tela, o Juízo a quo deixou de apreciar os argumentos apresentados pelo executado em sua impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que os autos devem retornar à instância de origem para a devida apreciação, para possibilitar a devolução da matéria a esta instância recursal, afastando-se qualquer chance de supressão de instância ou cerceamento de defesa. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1761370, 07262999820238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLADO. 1. Segundo o artigo 492 do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve-se manter nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório. 2. A decisão é extra petita quando o juiz decide de forma diferente dos pedidos formulados pela parte, de modo que sua nulidade é medida que se impõe, sob pena de se incorrer em negativa de prestação jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1753361, 07247124120238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Alegado, pelo devedor, excesso de execução com base no erro de cálculo quanto à base dos honorários advocatícios, e incidindo a decisão que soluciona a impugnação em julgamento citra petita, cabe ao devedor nova impugnação com base no art. 525, III e V, do CPC. É o que ocorreu no caso. A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 27/06/2023, alegando, entre outras matérias, o excesso de execução, fundado na cobrança de percentual de honorários advocatícios superior ao estipulado no título, bem como em base de cálculo equivocada (ID 163399040, processo de origem). O Juízo processante apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença e a acolheu, em parte, para reconhecer o excesso de execução e reduzir o percentual de honorários de 20% para 13,8% sobre o valor de 12 parcelas de pensão alimentícia, mas não se manifestou precisamente sobre a base de cálculo (ID 169432730, processo de origem), o que pode impactar no valor exigido, caracterizando o excesso. Nesse quadro, é cabível a apresentação de nova impugnação ao cumprimento de sentença que deve ser processada em seus ulteriores termos. Ademais, a matéria de excesso de execução é de ordem pública que pode ser reconhecida até de ofício. "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. IDECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ. 2. Considerando que a matéria de excesso de execução é de ordem pública, podendo inclusive ser reconhecida de ofício para se ordenar a readequação, não há se falar em julgamento extra petita 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.009/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)" ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja processada a impugnação ao cumprimento de sentença em seus ulteriores termos. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator